Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738572-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ALVES DE MELLO RECORRIDA: RJL CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (danos materiais c/c danos morais) proposta em desfavor do primeiro recorrente (pessoa física/consumidor) e da reconvenção proposta em desfavor da pessoa jurídica/fornecedora de serviços. 2. Sentença julgou procedente em parte o pedido principal condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 17.678,10, referente a valores em aberto da administração da obra, corrigido monetariamente desde o término da obra e acrescido de juros de mora a partir da citação. 3. Sentença julgou procedente em parte o pedido reconvencional condenando a autora-reconvinda a pagar ao réu-reconvinte os valores necessários aos reparos de sua obra, conforme vícios indicados no laudo pericial, corrigidos monetariamente desde o término da obra e acrescidos de juros de mora a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela autora/reconvinda; e (ii) estabelecer se os danos materiais decorrentes da execução da obra, reclamados na reconvenção e procedentes na sentença, de fato se fazem presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a prova pericial produzida nos autos se mostrou mais adequada à apuração dos fatos, não havendo necessidade da prova testemunhal para convencimento do juiz. 6. Quanto aos danos materiais, a ocorrência do dano foi demonstrada na prova pericial, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da autora e tais danos, atraindo sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores, na forma do art. 14, caput, do CDC. 7. O pedido de repetição em dobro do valor cobrado pela autora foi prejudicado, pois tal penalidade se associa a pretensão indevida, má fé e efetivo pagamento antes da cobrança, o que não ocorreu na espécie, pois definido que o valor é devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença suscitada pela autora/reconvinda rejeitada e, no mérito, desprovidos. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é suficiente para apuração dos fatos controvertidos, não havendo necessidade de prova testemunhal. 2. A responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes da execução da obra é da autora, conforme art. 14, caput do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CPC, art. 443, inciso II; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, art. 940; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado n. 227 do STJ; (Acórdão 1695868, 0708474-17.2018.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023); (Acórdão 1952592, 0700769-55.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025) O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizadas a deficiência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012